Tribunal: TJMT
Processo: 1009982-04.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009982-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), H 2 G GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 49.670.028/0001-25 (AGRAVANTE), MAIS SAUDE SERVICOS MULTIDISCIPLINARES LTDA - CNPJ: 27.961.802/0001-14 (AGRAVANTE), ALRIENE FLAVIA NEVES DE MATOS ME - CNPJ: 23.631.352/0001-40 (AGRAVANTE), SUZANA CARLA PEREIRA DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 30.918.465/0001-97 (AGRAVANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0004-80 (AGRAVADO), CRISTIANO GUSMAN - CPF: 989.929.616-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA COM PEDIDO LIMINAR – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE VALORES – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Compete ao Juízo Universal a análise dos atos judiciais que envolvam o patrimônio das empresas em processo de soerguimento. Entendimento do STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, que indeferiu a tutela de urgência em caráter antecedente, em que as agravantes pleiteiam “
o arresto/bloqueio dos créditos/valores decorrentes do contrato de confissão de dívida até o limite de R$156.554,97”
, bem como a expedição de “
mandado de constatação, arresto e intimação da UNIMED [...] para que, constatando a existência do crédito publicamente declarado pela Ré, decorrente do contrato de confissão de dívida, não pague a vindicada, os créditos, mas sim, coloque-os à disposição”
do Juízo de origem.

As agravantes alegam que foram contratadas pela agravada para prestar serviços médicos de
home care
, exclusivamente, à Unimed, mas que não foram remuneradas a partir de agosto do ano de 2023.

Afirmam que a Unimed rescindiu o contrato com a agravada e, inclusive, realizou a quitação antecipada de valores, contudo, apesar disso, não houve o repasse aos subcontratados.

Destacam que buscam garantir o pagamento antes que a agravada desvie a quantia recebida pela Unimed.

Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o “
arresto/bloqueio dos créditos/valores
” e, ainda, determinação para que a Unimed não realize mais pagamento para a agravada e, sim, que efetue o depósito em Juízo; no mérito, pedem o provimento do recurso com a confirmação da liminar.

Tutela recursal indeferida (ID. 210737187).

Contraminuta no ID. 215479163.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravantes ingressaram com a Tutela Provisória de Urgência com pedido liminar em 07-02-2024, sob a alegação de que são credores da agravada por serviços prestados em agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2023.

Alega que a dívida soma R$ 142.322,70 e pede a concessão da tutela provisória de urgência cautelar antecedente para bloqueio de valores.

A decisão recorrida indeferiu o pedido nestes termos (12-03-2024 - ID 209929177):

“Pelo teor do pedido formulado, vislumbro que possui natureza de uma verdadeira medida de indisponibilidade de bens, porque, no fundo, o que os requerentes pretende é tornar temporariamente indisponível uma parte do patrimônio da requerida.

Frise-se que a medida excepcional de indisponibilidade de bens só é admitida quando, efetivamente, estiver comprovado que o devedor tenta dilapidar o patrimônio com intuito fraudulento.

[...]

Assim,
ausentes os requisitos para a declaração de indisponibilidade dos valores, vez que sequer há comprovação do intuito inequívoco de dilapidação de bens com finalidade fraudulenta
, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência almejada.”

Em contraminuta, ID. 215479163, o agravado informou que em 04-04-2024 ingressou com o pedido de Recuperação Judicial, o qual tramita perante o Foro Especializado da 4ª e da 10ª RAJs da 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca de Campinas/SP, sob o n. 1000092-29.2024.8.26.0354, bem como que se encontra no período de blindagem.

Assim, considerando que compete ao juízo Universal a deliberação sobre o acervo patrimonial da empresa em recuperação, a decisão que indefere o requerimento de bloqueio financeiro deve ser mantida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO
. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL NO JUÍZO RECLAMADO. AFRONTA A DECISÃO DO STJ PROFERIDA NO CC N. 186.660/AL. OFENSA À AUTORIDADE DO STJ CONFIGURADA. ART. 988, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Reconhecida pelo STJ a competência do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre todo e qualquer ato constritivo direcionado ao patrimônio da recuperanda
, a determinação de prosseguimento da execução individual configura ofensa à autoridade de sua decisão, nos termos do art. 988, II, do CPC. 2. Mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado. 3. Agravo interno desprovido.”
(
STJ
- AgInt na Rcl: 43395 AL 2022/0157189-5, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Julgamento: 15/08/2023, Segunda Seção, DJe 17/08/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024